Tribunal: STF
Processo: ARE 1420043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A lei 9.394/1996 versa sobre a emissão de diplomas de curso superior no seu art. 48 (grifei):



    (...)



    O tema também é versado pela Resolução CNE/CES n. 12, de 13 dedezembro de 2007, sustentando que o registro de diplomas de curso degraduação e sequenciais de formação específica, expedidos porinstituições não-universitárias, serão registrados por universidadescredenciadas, independentemente de prévia autorização do ConselhoNacional de Educação.



    (...)



    o caso, tenho que a parte autora comprovou ter frequentado o cursode Licenciatura em Educação Física, na FACULDADE SANTO AUGUSTO -FAISA, conforme documentos que acompanham a inicial.



    Narra, todavia, ter transcorrido o prazo para expedição do diploma degraduação, notadamente em razão das aparentes irregularidades queenvolvem a instituição de ensino ré, nos termos da Ação Civil Pública emcurso nesta Subseção Judiciária, tombada sob o nº 5000046-26.2019.4.04.7133.



    Com efeito, as irregularidades imputadas à instituição de ensino ré nãoabrangem a totalidade de suas atividades e, por conseguinte, aintegralidade dos alunos que frequentaram a instituição. Vale dizer,devem ser distinguidos os casos irregulares - cursos não autorizados,terceirizados, etc. -, daqueles relacionados a cursos presenciais para osquais havia credenciamento apto perante o Ministério da Educação.



    Entendo que os elementos dos autos evidenciam que a autora seenquadra nesta segunda hipótese.



    Com efeito, os documentos que acompanham a inicial (evento 01, OUT7,OUT8, OUT9, OUT10 e OUT11), constituem elementos aptos a fazerprova de que a parte autora frequentou curso regular, presencial eautorizado, tratando-se de situação hígida cujos interesses e direitosdevem ser preservados em face das fraudes e irregularidades em queaparentemente envolvida a instituição.



    Aliás, é precisamente pela necessidade de preservação dos direitos dealunos regulares, e da adoção de medidas de precaução quanto aperpetração e convalidação dos casos irregulares, que foi expedida aPortaria nº 11, de 11 de Janeiro de 2019, do Ministério daEducação/Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior,q u e "Dispõe sobre a instauração de procedimento sancionador comaplicação de medida cautelar em face da Faculdade Santo Augusto- Faisa (...)", e prevê (grifei):



    (...)



    Resta clara, assim, a preocupação de que a instituição mantivesse aministração de aulas até a conclusão dos cursos, promovesse a entregados documentos pertinentes, inclusive a expedição de diplomas, eadotasse as demais medidas para preservação dos interesses dosalunos presenciais e regulares que possuía na ocasião.



    Sem prejuízo, os termos da demanda coletiva e das ações individuaisque lhe são conexas revelam que a instituição de ensino nãoobservou a integralidade das determinações expedidas, sejapela ausência de expedição de diplomas ou pela expedição deforma inválida.



    (...)



    Logo, observa-se que a parte autora frequentou um curso que havia sidoautorizado a funcionar pela Administração Pública, não sendolegítimo exigir dos indivíduos que desconfiem que instituições como essanão teriam aptidão para emissão dos diplomas pertinentes.



    Deveras, quando o aluno frequenta uma instituição de ensino autorizada a funcionar pelo próprio Estado e, a despeito do seu esforço pessoal, vêse surpreendido com o fechamento da entidade, com recusa na emissão do diploma, resta claramente comprometido o postulado fundamental aplicável a relações jurídicas do tipo: a confiança recíproca; a confiança na palavra empenhada e também a confiança na prestação de serviçospúblicos.



    Afinal de contas, conquanto entidades privadas possam atuar nesseâmbito, é fato que o ensino é atividade eminentemente pública. É dointeresse da comunidade política que as pessoas possam desenvolversuas capacidades e adquirir os conhecimentos legados pela cultura. Essaé a razão fundamental pela qual aludidas atividades não podem serexercidas sem o rigoroso controle público.



    Daí que, em situações tais, não se pode simplesmentedesconsiderar as expectativas criadas na esfera jurídica dequem compareceu perante uma entidade de ensino autorizada afuncionar pelo próprio Estado. Do contrário, os particulares seriamestimulados a desconfiar daquilo que a Administração Pública vaticina,deitando por terra o fundamento da presunção de legitimidade dos atospúblicos.



    (...)



    Na espécie, impõe-se a aplicação dos §§ 2º e 4º do art. 58 do Decreto9.235/2017. Ou seja, em princípio deve-se assegurar a expediçãodo diploma em favor da demandante, sem prejuízo daconferência dos demais requisitos (no que toca à carga horária,disciplinas etc.) por parte do órgão competente da União."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente